Tribunal: STF
Processo: ARE 1054965
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-09-29
Data de publicação: 2017-09-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OUTORGA DE DIREITO DE USO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS. DECRETO ESTADUAL Nº 23.470/1974 E LEI Nº 11.445/2007. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.



    1.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a técnica da motivação por remissão se alinha com o princípio constitucional da obrigatoriedade da fundamentação das decisões judiciais (RE 790.913, Rel. Min. Celso de Mello; RE 179.557, Rel. Min. Ilmar Galvão; AI 179.379-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). 



    2.  A resolução da controvérsia demanda a análise de legislação local aplicável ao caso (Súmula 280/STF), procedimento inviável nesta fase recursal. 



    3.  As razões do recurso extraordinário não guardam pertinência com a fundamentação do acórdão recorrido. Incidência da Súmula 284/STF.



    4.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    5.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.